Tribunal: TJSP
Processo: 0001334-95.2016.8.26.0491
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Apelação – Condução de veículo automotor sem a devida permissão ou habilitação para dirigir, gerando perigo de dano, em concurso material com os delitos de desacato e desobediência – Delito previsto no art. 309, do Código de Trânsito Brasileiro – Crime de perigo concreto – Absolvição – Impossibilidade – Prova segura – Demonstrada a situação de perigo pela prova oral – Pena bem aplicada –

Ementa:
Apelação – Condução de veículo automotor sem a devida permissão ou habilitação para dirigir, gerando perigo de dano, em concurso material com os delitos de desacato e desobediência – Delito previsto no art. 309, do Código de Trânsito Brasileiro – Crime de perigo concreto – Absolvição – Impossibilidade – Prova segura – Demonstrada a situação de perigo pela prova oral – Pena bem aplicada – Fixação escorreita das penas alternativas, cuja opção encontra-se devidamente fundamentada pelo magistrado sentenciante, sem margem de escolhas pelo condenado – Recurso defensivo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066040
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0001334-
95.2016.8.26.0491, da Comarca de Rancharia, em que é apelante JOSÉ BEZERRA DO
NASCIMENTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
OSNI PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001334-95.2016.8.26.0491 -Voto no 12244
2
Voto no 12244 – digital
Apelação: 0001334-95.2016.8.26.0491
Apelante: JOSÉ BEZERRA DO NASCIMENTO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
2a Vara Judicial da Comarca de Rancharia afm
Apelação
Condução de veículo automotor sem a devida
permissão ou habilitação para dirigir, gerando perigo de dano, em
concurso material com os delitos de desacato e desobediência
Delito previsto no art. 309, do Código de Trânsito Brasileiro
Crime de perigo concreto Absolvição Impossibilidade Prova
segura Demonstrada a situação de perigo pela prova oral Pena
bem aplicada Fixação escorreita das penas alternativas, cuja
opção encontra-se devidamente fundamentada pelo magistrado
sentenciante, sem margem de escolhas pelo condenado Recurso
defensivo improvido.
Ao relatório da sentença de fls. 196/202, acrescenta-se
que JOSÉ BEZERRA DO NASCIMENTO foi condenado às penas de 01 ano e 15
dias de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, no
valor unitário mínimo, por infração ao artigo 309, da Lei no 9.503/97 (Código de
Trânsito Brasileiro CTB), e aos artigos 330 e 331, ambos do Código Penal,
substituída a reclusiva por duas penas restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade, por igual prazo daquela, além de prestação
pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo. Ao réu foi concedido o direito ao
recurso em liberdade.
Apelou a Defesa pleiteando, em síntese, a alteração
das penas alternativas impostas na sentença, tendo em vista que o apelante não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001334-95.2016.8.26.0491 -Voto no 12244
3
tem condições de cumpri-las.
Contrariado
o
recurso,
manifestou-se
a
douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo seu desprovimento.
É o relatório.
O apelante JOSÉ BEZERRA DO NASCIMENTO foi
processado e condenado porque, em dia 11 de abril de 2016, em Rancharia,
conduziu veículo automotor pela via pública sem habilitação e ocasionando
perigo de dano. Além disso, nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço,
desacatou o funcionário público Joas Schneider no exercício da função pública e
desobedeceu à ordem legal dele emanada.
A absolvição visada pela Defesa é inviável, porquanto
materialidade e autoria restaram sobejamente comprovadas.
Neste contexto, não há como se afastar a
responsabilidade criminal do apelante pelos fatos apurados nestes autos.
A materialidade delitiva veio demonstrada pelo boletim
de ocorrência (fls. 05/07 e 17/18) e pelo laudo de lesão corporal de fls. 10/11.
A autoria, por sua vez, é incontroversa.
O ofendido Joas Schneider de Matos, policial civil,
relatou em Juízo que, na data dos fatos, transitava no sentido do centro da cidade
quando viu o veículo do réu entrando na via em alta velocidade e fazendo
“ziguezague”, afirmando que ele quase colidiu com a pista contrária e por pouco
não atropelou um grupo de crianças que estavam sobre a faixa de pedestres.
Esclareceu
que
após
acompanhar
o
acusado,
conseguiu abordá-lo. Disse que o acusado desceu do veículo e veio em sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001334-95.2016.8.26.0491 -Voto no 12244
4
direção na tentativa de agredi-lo, momento em que sacou sua arma. Acrescentou
que diante disso, o apelante passou a chamá-lo de “policialzinho de bosta”e dizer
“atira em mim, você não tem coragem”.
Na sequência, o réu tentou entrar no veículo e fugir.
Contudo, o ofendido o impediu porque ele aparentava estar embriagado. Em
seguida, o recorrente tomou a chave de suas mãos e então fugiu.
Posteriormente, acabou detido pela Guarda Municipal, que compareceu ao local
dos fatos.
Na mesma direção, o depoimento do guarda municipal
Alessandro Pereira, que atendeu à ocorrência.
Interrogado em Juízo, o réu negou a autoria delitiva.
Contudo, referida versão exculpatória não comporta acolhimento, restando
desmentida pelo contexto probatória.
Note-se que não se vislumbra a existência de algum
motivo a indicar, por parte da vítima e das testemunhas, intenção de,
indevidamente, prejudicar o acusado, ou elemento de prova ou circunstância a
infirmar a prova acusatória.
Ademais, não se revelou indício algum de falsa
imputação de crime a inocente.
Por outro lado, verifica-se que o delito previsto no
artigo 309, do Código de Trânsito Brasileiro, exige a comprovação da situação de
risco criada, porquanto se trata de crime de perigo concreto, conforme
entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ART. 309
DA LEI N.o 9.503/1997. CRIME DE PERIGO CONCRETO.
TIPICIDADE
MATERIAL.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001334-95.2016.8.26.0491 -Voto no 12244
5
PROVAS. SÚMULA 7/STJ. I - Nos termos dos precedentes desta
Corte, o crime tipificado no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro é
de perigo concreto, sendo necessária a ocorrência de perigo real ou
concreto, diante da exigência contida no próprio texto do dispositivo. II
- O pleito de reconhecimento de tipicidade material da conduta, isto é,
da situação de perigo concreto no caso dos autos, esbarra no óbice
consubstanciado na Súmula 7/STJ, pois o suposto perigo não foi
reconhecido pelas instâncias ordinárias, soberanas na análise da
prova. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1027420/SE,
Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
14/03/2017, DJe 22/03/2017).
No caso vertente, não se trata de mera condução de
automóvel em via pública sem a devida permissão ou habilitação para dirigir, haja
vista que restou comprovada a situação de perigo criada pelo réu.
Anote-se que as alegações do réu, em sede de
autodefesa, no sentido de que cometera esses delitos por estar sob o efeito de
medicamentos controlados (fl. 20) não tem o condão de isentá-lo da
responsabilidade penal, nos exatos termos do que dispõe o artigo 28, inciso I, do
Código Penal.
Portanto, a condenação do apelante foi acertada, não
havendo que se falar em insuficiência de provas.
As penas foram criteriosamente dosadas e bem
justificadas, consideradas as circunstâncias em que os fatos se deram.
Quanto ao crime de condução de veículo sem
habilitação, as circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59 do Código Penal
são favoráveis ao acusado, motivo por qual fixo a pena-base em 06 meses de
detenção. Na segunda etapa da dosimetria, não há agravantes a considerar e a
atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d” do Código Penal não tem o
condão de fazer com que a pena seja reduzida abaixo do mínimo por óbice da
Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Na derradeira etapa da dosimetria,
não há causas de aumento ou diminuição de pena a considerar, motivo por qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001334-95.2016.8.26.0491 -Voto no 12244
6
torna-se definitiva a sanção de seis meses de detenção.
Com relação ao crime de desobediência, anoto em
primeira fase da dosimetria que as circunstâncias judiciais arroladas no artigo 59
do Código Penal são todas neutras ou favoráveis ao acusado. Assim, as básicas
foram corretamente fixadas em 15 dias de detenção e 10 dias-multa, assim se
tornando definitivas.
Pelo delito de desacato, pelas mesmas razões antes
explicitadas, as básicas devem ser fixadas no mínimo legal, em 06 meses de
detenção. À míngua de outros elementos modificadores, a pena resulta definitiva
naquele patamar.
Considerando
que
os
delitos
foram
cometidos
mediante condutas autônomas que resultaram de desígnios independentes entre
si, deve ser aplicada a regra do concurso material (CP, art. 69). Assim, as
reprimendas serão somadas, para atingir o patamar de 01 ano e 15 dias de
detenção e 10 dias-multa.
No mais, suficiente o regime inicial aberto em caso de
reversão.
Bem substituída a reclusiva por duas penas restritivas
de direitos, consistentes em idêntico período de prestação de serviços
comunitários, além de prestação pecuniária no valor correspondente a 01 (um)
salário-mínimo ora vigente, a ser destinado a entidade pública ou privada com
destinação social a ser designada em sede de execução.
Não comporta acolhimento o pleito de alteração das
modalidades das penas alternativas impostas ao recorrente.
Ademais, a quantidade de pena estabelecida, aliada às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001334-95.2016.8.26.0491 -Voto no 12244
7
condições pessoais do recorrente, primário e desprovido de antecedentes,
permitiu a imposição do regime mais brando, qual seja o aberto, bem como a
substituição por restritiva de direitos, suficientes à reprovação do delito,
consoante devidamente fundamentado pelo magistrado sentenciante.
Como bem ressaltado pelo douto Procurador de
Justiça oficiante nos autos, não cabe ao condenado escolher a pena que melhor
lhe aprouver, competindo ao Estado-Juiz, titular da função jurisdicional, aplicar as
sanções de acordo com o ordenamento jurídico.
Em outras palavras, quanto à fixação das penas
alternativas, entendemos caber ao magistrado eleger, dentre as opções
disponíveis, aquela(s) que melhor se adeque(m) às circunstâncias fáticas do
condenado, dentro de sua livre convicção, sempre observando o princípio da
individualização da pena, a exemplo do que ocorreu no caso dos autos.
Não
pode,
portanto,
o
condenado
preferir
o
cumprimento dessa ou daquela pena, sob o argumento de eventual dificuldade
financeira ou impedimento de ordem pessoal.
Vale ressaltar que as sanções penais, além do caráter
educativo, também possuem caráter punitivo e, por isso mesmo, não devem ser
escolhidas conforme a conveniência do condenado, mas sim da real necessidade
de repressão e reprovação dos comportamentos ilícitos.
Embora não se olvide tratar de direito subjetivo do
sentenciado que preenche os requisitos do art. 44 do Código Penal, a modalidade
de pena restritiva é decisão unilateral do juiz, guardado respaldo em devida
fundamentação, não sujeita à escolha pelo condenado.
Nesse contexto, imperioso consignar dentre as funções
da pena, seja substitutiva ou não, o caráter retributivo, reforçando tratar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001334-95.2016.8.26.0491 -Voto no 12244
8
punição cogente e não mero acordo de vontade por parte do sentenciado.
Por
derradeiro,
ainda
producente
reforçar
a
competência do juízo das execuções criminais quanto à fiscalização de eventual
descumprimento da pena substitutiva imposta, sendo-lhe possível, neste caso,
até mesmo reconvertê-la em privativa de liberdade, consoante disciplina o § 5o do
art. 44 do Código Penal.
Ante o exposto, nega-se provimento ao presente
recurso de apelação, restando mantida, assim, a sentença recorrida.
OSNI PEREIRA
RELATOR